Tribunal: TJBA
Processo: 0506803-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506803-36.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JALBA SANTIAGO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE, LUCIO MOURA SARNO APELADO: Jalba Santiago dos Santos e outros (2) Advogado(s):MANUELA CASTOR DOS SANTOS, LUCIO MOURA SARNO, DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDS E DANOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0506803-36.2014.8.05.0001, em que figuram como Embargante RAFFAELE COLOSIMO e como Embargado JALBA SANTIAGO DOS SANTOS E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.